Tribunal: STF
Processo: HC 186776
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus 582.819.
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, além do artigo 2º, § 2º, da Li 12.850/13.
    Aduz que o paciente estava cumprindo pena no regime semiaberto quando veio a notícia de cometimento de falta grave. Assim, o juízo das execuções penais determinou a regressão do paciente para o regime fechado, bem como a instauração do respectivo PAD.
    Narra a inicial que foram identificados pela Divisão de Inteligência e Captura (DICAP) 15 (quinze) apenados do CPP como possíveis membros de organizações criminosas, dentre eles, o paciente. Porém, a defesa não teve acesso aos relatórios, impossibilitando assim a defesa do paciente.
     Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito. 
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na regressão do regime prisional do paciente.
    Sustenta que o paciente “jamais cometeu infração disciplinar ou fato capaz de ensejar a sua regressão de regime, bem como nunca foi interrogado”.
    Assevera a ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique a regressão do regime do paciente.
    Destaca que o paciente cumpre pena desde 13/09/2007 e que “só passou a usufruir do benefício do regime semiaberto no dia 04/03/2020, ou seja, há tão somente 23 dias antes da decisão, sendo que, nesse curto período de tempo não obteve faltas, nem atrasos no seu local de trabalho, nem nos pernoites, tão pouco teve qualquer envolvimento em atos ilícitos”.
    Pugna, ainda, a defesa pela revogação da decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento da pena do paciente, tendo em vista a situação de pandemia instalada no país, em especial no sistema carcerário brasileiro, em razão da Covid-19.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “O reeducando, ora paciente, é consciente de seus direitos constitucionais e processuais, bem como dos princípios de seriedade e coerência processual que pauteia e norteia o Supremo Tribunal Federal, em razão disso, é que bate à porta da Justiça, para pleitear liminarmente a revogação/suspensão da decisão que o regrediu cautelarmente do regime semiaberto para o fechado, até o julgamento do mérito do writ, a fim de que tenha garantido seus direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por ser de lídima Justiça! 
    No mérito, requer a revogação da decisão que o regrediu para o regime fechado, haja vista, não encontrar respaldo legal para sua pertinência, pois, “permissa vênia”, vale lembrar “se ninguém está acima da lei, ninguém, da mesma forma, pode ficar ao seu desamparo, por pior criminoso que seja” – Palavras do Juiz Farhat Neto, relator do HC n° 102.830-8, de Curitiba.
    Caso Vossa Excelência entenda que o presente remédio constitucional não é via inidônea, que seja concedida a ordem de ofício, ante a evidente presença de flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal no caso em tela, bem como em atenção ao princípio da economia processual”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
    Inicialmente, em relação à prisão albergue domiciliar e à pandemia da Covid-19, da análise dos autos, verifica-se que as irresignações da defesa não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 
    (...)
    Quanto à regressão cautelar, o Tribunal de Justiça assim entendeu: 
    ‘Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, ‘praticada falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao juízo (...)’ (STJ, HC 380.007/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 30/03/2017). Portanto, percebe-se que a decisão está devidamente fundamentada. Primeiro, porque a comunicação da quebra do dever disciplinar constitui, por si só, motivação suficiente para a concretização da regressão cautelar de regime. Segundo, porque o delito supostamente praticado pelo paciente (organização criminosa) classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Por outro lado, anote-se que, para a sustação cautelar do regime mais benéfico, é desnecessária a oitiva prévia do apenado e/ou da defesa técnica, sendo tal providência exigível somente na hipótese de regressão definitiva, até porque a decretação da medida cautelar corresponde à justa solução ditada por uma situação emergencial, que, nas circunstâncias, não admite protelações ou retardamento. 
    (...). 
    Como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, “a regressão cautelar de regime, tal como determinado pela autoridade coatora, é válida diante da notícia de possível prática de falta grave (...) durante o cumprimento da pena. A regressão dispensa a oitiva prévia do reeducando, tal como o PAD, já que a inserção do sentenciado no regime mais gravoso é, até a decisão definitiva, apenas uma medida cautelar, ora de natureza precária’. (e-STJ, fls. 67-69). 
    Desta feita, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior que firmou entendimento de que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado. 
    (...)
    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    In casu, em relação à pretendida revogação da regressão do regime do paciente sob o fundamento da alarmante pandemia da Covid 19, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as irresignações da defesa não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Noutro giro, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de regressão cautelar a regime de cumprimento de pena sem a oitiva do apenado. Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Recurso improvido”. (RHC 116.467, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/12/2013)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente